Tribunal: STF
Processo: ARE 1448681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA.AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DODEINFRA E DO AUTOR. 



    SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RE N. 1.014.286/SP PELO STF.DESNECESSIDADE.



    Não há óbice à imediata apreciação de demanda que versa sobre matéria submetida àsistemática da repercussão geral pelo STF quando, além de inexistir expressadeterminação de sobrestamento de todos os processos em trâmite no território nacional, jápublicado o acórdão de julgamento do recurso extraordinário representativo do tema.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. PREFACIAL AFASTADA.



    Tanto o IPREV como o ente público em que labora o servidor são legitimados pararesponder à ação na qual se busca a averbação de tempo de serviço trabalhado emcondições insalubres para fins de aposentadoria.



    JULGAMENTO ULTRA PETITA . CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO DE ABONO DEPERMANÊNCIA NÃO SOLICITADO NA EXORDIAL. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA LIDE.



    "A decisão que julga além dos limites da lide não precisa ser anulada, devendo sereliminada a parte que constitui o excesso." (STJ, AgInt no AREsp n. 1.339.385/SP, rela. Min.Maria Isabel Gallotti, j. 9-4-2019)



    SERVIDOR PÚBLICO. EX-CELETISTA. ATIVIDADE INSALUBRE. AVERBAÇÃO E CONVERSÃODE TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DO INSS. INSALUBRIDADE COMPROVADA MEDIANTEDOCUMENTAÇÃO EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA NOPONTO.



    1. "'O servidor público, ex-celetista, que exerceu atividade perigosa, insalubre ou penosa,assim considerada em lei vigente à época, tem direito adquirido à contagem de tempo deserviço com o devido acréscimo legal, para fins de aposentadoria estatutária' (AgRg noREsp nº 799.771/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 7/4/2008)." (STJ, AgInt no AREsp n.939.997/ES, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13-12-2016).



    2. "O art. 130 do Decreto n. 3.078/99 não impõe que o tempo de serviço para o RegimePróprio de Previdência seja, única e exclusivamente, comprovado por meio de certidãoemitida pelo INSS. Ao contrário, o referido dispositivo apenas assegura ao servidor apossibilidade de utilização das certidões emitidas pela Autarquia Previdenciária, a fim deconfirmar o tempo de serviço prestado pelo Regime Geral de Previdência Social." (STJ,AgRg no Ag n. 872.325/SC, rela. Min. Laurita Vaz, j. 26-6-2007).



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OVALOR DA CONDENAÇÃO. [1] RECLAMO AUTORAL. DECOTE DE EXCESSO DO JULGADOQUE IMPORTA EM INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.



    Como a extirpação da parte do julgado em que ultrapassados os limites da demandaacarreta na inexistência de valores a pagar, mostra-se possível a adequação da base decálculo da verba honorária devida pela Fazenda Pública, já que "não havendo condenaçãoprincipal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação emhonorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa" (art. 85, § 4º, III, do CPC).



    APELOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO AUTOR E DESPROVIDO O DO DEINFRA. REEXAMENECESSÁRIO CONHECIDO, COM ADEQUAÇÃO DO JULGADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso XII, §§ 1º a 4º, 40, § 4º, inciso III, e 61, § 1º, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 40, § 4º, inciso III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente